Tribunal: TJMT
Processo: 1032779-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032779-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 428.039.851-87 (RECORRENTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032779-65.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Conceição de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU DADOS SIGILOSOS POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Cuida-se de ação anulatória de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, onde a autora, ora Recorrente, alega ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. Relata que ela e sua filha foram induzidas a erro por golpistas que se passaram por representantes do banco, via ligação telefônica e por WhatsApp, sendo celebrados 03 empréstimos consignados e 02 empréstimos pessoais, com liberação de valores que foram posteriormente movimentados por terceiro fraudador. Requereu a nulidade dos contratos, a restituição dos valores e a reparação por dano moral.

3. No presente caso, restou comprovado que durante a ligação recebida de suposto atendente da instituição financeira, a filha da autora repassou o código que recebeu no celular de sua mãe para os golpistas, sendo ainda orientada a não realizar acessar ao aplicativo do banco pelo prazo de 24 horas. Após repassar o código, os golpistas tiveram acesso ao aplicativo do banco da autora e realizaram as transações fraudulentas 03 empréstimos consignados (R$6.286,10; R$3.103,14 e R$ 11.480,32), 02 empréstimos pessoais (R$3.632,59 e R$ 500,38), além de saque e pagamentos de boletos bancários. Também restou comprovado que a filha da autora se dirigiu ao caixa eletrônico e efetuou o pagamento de um boleto bancário em favor dos golpistas, seguindo todas as orientações repassadas por eles durante conversa de aplicativo WhatsApp.

4. Eis a narrativa que consta no Boletim de Ocorrência e nas declarações prestadas pela autora na Delegacia de Polícia:

5. Logo, vê-se que o golpe foi cometido apenas com base na excessiva falta de cautela da autora e de sua filha, que, ao seguirem as orientações dos criminosos, permitiram o acesso indevido a sua conta bancária, sem em nenhum momento suspeitar de tal conduta nem contatar previamente o banco pelos canais oficiais de atendimento.

6. Resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando esta não age com a cautela necessária sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que a consumidora não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Por fim, consigno que as transações foram realizadas em datas distintas, bem como a conversa com a central de atendimento/golpistas ocorreram em diversos dias (08, 12, 14 e 15/08/2024), não comprovando a requerente que tomou a cautela de contatar o banco ou procurar alguma agência para se certificar e consequentemente, se resguardar
.
Logo, considerando a prova documental trazida no bojo dos autos, assevero que pela simples incidência das regras de experiência comum
que a
parte autora não agiu com acuidade necessária na ligação recebida e conversa via
WhatsApp
, bem como nos demais procedimentos e orientações repassadas pelos golpistas.
Portanto, compulsando as provas e analisando as informações prestadas nos autos, conclui-se que a parte demandante foi vítima de uma fraude perpetrada no ambiente virtual
. Já é de conhecimento público e notório que a internet é um vasto campo para esse tipo de ocorrência, de modo que as devidas cautelas devem ser adotadas pelos consumidores. Óbvio que a reclamada não pode ser responsabilizada pelo uso indevido de sua imagem e de seu nome, pois não tem nenhuma forma de controlar a prática criminosa no espaço
online
. Só teria, claro, no seu
exclusivo ambiente virtual
, que é de sua única responsabilidade, repito.
Neste cenário em que restou incontroverso o ato fraudulento praticado por terceiro, conhecido como
phishing
, aliado à falta de cautela da própria vítima, não se mostra possível vincular a demandada ao evento danoso do qual foi vítima a parte requerente
.
Ainda, diante esse quadro probante, ainda que aplicável os regramentos estabelecidos pelo CDC, como acima referendado e que se reconheça a responsabilidade objetiva de empresas e instituições bancárias, em tese, aponto a ocorrência de hipótese de exclusão da responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do referido Código Consumerista e não aplicação da Súmula no 479 do STJ, porque não se afigura caso fortuito interno (fraude realizada no ambiente virtual)”.

8. Não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao ter seguido as instruções repassadas por estelionatários para a realização das transações financeiras.

9. A Respeito do dever de cautela por parte do consumidor, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, INC. i E ii DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. AUTOR ALEGA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E VALIDOU AS TRANSAÇÕES COM SUA SENHA DE USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de reparação por danos materiais e morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude eletrônica que resultou em transações financeiras e contratação de empréstimos fraudulentos. O autor requer a anulação dos negócios jurídicos, a restituição dos valores indevidamente transferidos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao autor em decorrência da fraude eletrônica conhecida como "golpe do falso funcionário ou da falsa central de atendimento", bem como se as transações realizadas devem ser anuladas.

III. Razões de decidir

3.

As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando o consumidor, ainda que induzido por erro, realiza as transações financeiras de forma voluntária, com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.

4.

Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo banco quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta.

5.

Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

6.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária, ainda que induzido por erro com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 14, § 3°, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1026560-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

(N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. No caso concreto, nota-se que as instituições financeiras não são responsáveis pelos danos causados ao consumidor decorrente do golpe da falsa central de atendimento, pois a própria correntista realizou os procedimentos informados pelo fraudador, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. Destaca-se que a efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, porquanto não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

2. Vale ressaltar que a própria reclamante realizou a transação solicitada com sua senha, pessoal e intransferível, o que revela sua falta de cautela. O juízo singular da mesma forma dispôs que "a autora foi vítima de um golpe, após receber uma mensagem, a requerente transferiu via Pix a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a conta de Thiago Tavares, o qual possui conta bancária perante o segundo reclamado". Ademais, mesmo depois de realizar a abertura de procedimento do Mecanismo Especial de Devolução - MED, as instituições bancárias não obtiveram êxito em reaver a quantia transferida ao fraudador. A propósito, foi bem explanado pela instância de origem que "a reclamada Nubank pontuou que foi utilizado o Mecanismo de Especial de Devolução, contudo, o valor já tinha sido transferido, o que impossibilitou a devolução pelo Pagseguro. ID. 156207273 - Pág. 4.A Pagseguro confirmou o valor foi imediatamente movimentado pelo beneficiário por meio de transferência – Pix". Dessa forma, sendo vítima de golpe, "não se verifica qualquer falha na prestação do serviço, porquanto houve a tentativa de recuperação da quantia por parte das instituições financeiras", razão pela qual não há como responsabilizar as partes reclamadas pelo golpe praticado em face da consumidora.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1017900-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025